Tribunal: TJPA
Processo: 0004669-58.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004669-58.2016.8.14.0006

APELANTE: VANUBIA MORAES REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0004669-58.2016.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: VANUBIA MORAES REIS

DEFESA: JULIANA ANDREA OLIVEIRA - DEFENSORA PÚBLICA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à
pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa em regime inicial semiaberto pelo cometimento do crime tipificado no art.157, §2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar é se devida a fixação da pena-base no mínimo legal a partir do afastamento da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime diante da inidoneidade da fundamentação adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afastada a circunstância judicial da culpabilidade como desfavorável, visto que, no contexto fático-probatório dos autos,
a violação de domicilio ocorreu como meio de execução do delito de roubo, emergindo, portanto, como crime-meio para a consecução do crime-fim, sendo de rigor a aplicação do princípio da consunção, tanto para afastar a subsunção do crime autônomo previsto no art.150, do CP, como para obstar a elevação da pena-base do ilícito penal de roubo, sob pena de
bis in idem
.

4. Decotado
o vetor das circunstâncias do crime como negativo, pois a denúncia narra que o crime foi cometido na presença de adolescentes (e não na presença de crianças, como motiva o Juízo
a quo);
não se extrai da instrução processual dolo específico da acusada e seu comparsa em se aproveitar dessa condição para perpetrar o delito e consta da sentença recorrida que o corréu, e não a recorrente, teria agredido uma menor com um soco
.

5. No caso em apreço, redimensionada a pena definitiva a partir da fixação da pena-base no mínimo legal e da mantença dos mesmos parâmetros de redução e elevação da pena nas etapas seguintes de dosimetria da pena,
observado o Princípio da Vedação do
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa e readequado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP,33, §2º, alínea “c”,
157, §2º, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Súmula nº. 17 do E.TJE, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
VANUBIA MORAES REIS
, irresignado com a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, que imputou aos nacionais VANUBIA MORAES REIS e LUCAS ROCHA GOMES a suposta prática do
crime inserto no art.157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
(ID 19707508 – fls.04/08).

Após regular trâmite dos autos, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva estatal em relação a ora recorrente, impondo-se a
pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa em regime inicial semiaberto
pelo cometimento do crime tipificado no art.157, §2º, II, do Código Penal (ID 19707577 – fl.13 e ID 19707578 – fls.01/06).

Em relação ao corréu LUCAS ROCHA GOMES, o Juízo Primevo proferiu sentença extintiva da punibilidade em virtude do seu falecimento (ID 19707577 – fl.05).

Nas razões recursais (ID 19707657), o apelante requer o conhecimento e provimento do recurso para haver a fixação da pena-base no mínimo legal, afastada a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime diante da inidoneidade da fundamentação adotada.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 19707659).

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22583168).

É o relatório.

À Douta Revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação interposta se

encontra adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte em recorrer, de forma que, preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso.

DO MÉRITO.

Nas razões recursais (ID 19707657), o apelante requer o conhecimento e provimento do recurso para haver a fixação da pena-base no mínimo legal, afastada a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime diante da inidoneidade da fundamentação adotada.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 19707578 – fls.04/06), observo que, (i) na 1ª fase, foram negativadas
02 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), o que importou na elevação de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa em relação ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; (ii) na 2ª fase, houve a redução da pena na fração de 1/3 (um terço) em razão da incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, alcançando-se a pena intermediária de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa; (iii) na 3ª fase, houve a elevação da pena no índice de 1/3 (um terço) em virtude da valoração da majorante do concurso de agentes,
resultando, assim, na pena definitiva de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa.

Assiste razão à Defesa. Explico.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento.” (SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.110).

Nos termos da Súmula nº. 17 do E.TJE (8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016), “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

Nessa esteira, o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira
desfavorável
sob a justificativa de que “
A culpabilidade da agente revela-se elevada, já que o fato se deu com invasão ao domicílio das vítimas, a demonstrar uma maior audácia e persistência no intento criminoso; tanto o é que a mera invasão de domicílio alheio ou permanência nele contra vontade do morador é fato típico, tal a relevância do direito à inviolabilidade da casa. Portanto, a conduta se revela mais reprovável que o normal - pelo que considero esta circunstância desfavorável”.

No caso em apreço, a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante
não
se revela escorreita, visto que, no contexto fático-probatório dos autos,
a violação de domicilio ocorreu como meio de execução do delito de roubo, emergindo, portanto, como crime-meio para a consecução do crime-fim, sendo de rigor a aplicação do princípio da consunção, tanto para afastar a subsunção do crime autônomo previsto no art.150, do CP, como para obstar a elevação da pena-base do ilícito penal de roubo, sob pena de
bis in idem
. Sendo assim, à vista das balizas doutrinárias e do teor da Súmula nº.17 do E.TJE,
afasto a negativação efetuada, vislumbrando a circunstância judicial como neutra.

Referente às
circunstâncias do crime
, a doutrina leciona que “A valoração da circunstância envolve a análise da maior ou menor gravidade do crime espalhada pelo
modus operandi
do agente. São as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados pela prática delituosa, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.” (Ibidem, pag.167)

O Juízo sentenciante considerou desfavoráveis as circunstâncias do delito, eis que “verifica-se pela prova produzida que não somente o crime foi praticado na presença de crianças, como uma das pessoas, que seria menor de idade teria sido vítima de agressão direta por partes dos autores do fato, o que não pode deixar de ser considerado de forma desfavorável”.

Contudo, não há como albergar a fundamentação declinada, seja porque a denúncia narra que o crime foi cometido na presença de
adolescentes,
seja porque não se extrai da instrução processual dolo específico da acusada e seu comparsa em se aproveitar dessa condição para perpetrar o delito. Ademais, consta da sentença recorrida que a testemunha policial José Carlos Marques da Silva narrou em juízo que
soube
que o denunciado LUCAS teria agredido
a menor
com um soco. Assim, considerando que não há fundamentação concreta, idônea e individualizada para reputar o vetor como desfavorável, decoto da pena-base.

Sendo assim, na
1ª fase de dosimetria da pena
, fixo a
pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10(dez) dias-multa.

Na
2ª fase de dosimetria da pena
, a despeito do enunciado da Súmula nº.231 do STJ, mantenho, em prestígio ao Princípio da Vedação do
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa, a redução da pena em 1/3 (um terço)
em razão da incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, alcançando a pena intermediária de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

Na
3ª fase de dosimetria
, mantenho a elevação da pena em 1/3 (um terço) por conta da valoração da majorante do concurso de agentes (art.157, §2º, II CP), resultando, assim, na
pena definitiva de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa
.

Com esteio no art.33, §2º, alínea “c”, do CP, imponho o
regime aberto
como regime inicial de cumprimento de pena.

Acerca da
situação carcerária
da recorrente, oportuno transcrever o esclarecimento contido na sentença: “ Verifico que a acusada permaneceu presa por este processo primeiramente durante 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias, ou seja, de 13/03/2016 (data do flagrante) a 01/09/2016 (data da concessão de liberdade), e depois de 27/09/2016 (decretação da prisão preventiva em razão de quebra das condições da medida cautelar de monitoramento eletrônico) a 20/10/2016 (data da concessão de liberdade) (...)”.
Portanto, a recorrente figura solta por este processo.

Mantenho os demais termos da sentença combatida.

Nesse prisma,
forçoso o provimento do apelo defensivo
com o fito de ser afastada a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime e, por conseguinte, haver o redimensionamento da pena definitiva, observado o Princípio da Vedação do
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa e readequado o regime inicial de cumprimento de pena.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 12/11/2025